Tribunal: TJDFT
Processo: 0710610-65.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0710610-65.2024.8.07.0004 EMBARGANTE: L.P.S.M. EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS VÍTIMA: A.M.J.M. Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Em face de possíveis efeitos infringentes dos embargos de declaração interpostos pela Defesa de L.P.S.M. (ID 70837514), dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 15 de abril de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator